Tribunal: TJSP
Processo: 1020422-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
r no 51/1985 – Norma recepcionada pela Constituição Federal de 1988, na dicção do Supremo Tribunal Federal – Aplicação aos policiais civis estaduais – Lei Complementar Paulista no 1.062/2008 – Ausência de incompatibilidade – Diálogo de complementariedade – Questão resolvida pela Turma Especial de Direito Público desta Corte, no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/03 – Direito à integralidade do benefício e paridade com os servidores em atividade preenchidos os requisitos legais– Apelação e remessa necessária não providas.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1020422-53.2019.8.26.0053; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/05/2020

Data de publicação:

20/05/2020

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL DE Policial Civil – Pretensão à integralidade e paridade nos termos da Lei Complementar no 51/1985 – Norma recepcionada pela Constituição Federal de 1988, na dicção do Supremo Tribunal Federal – Aplicação aos policiais civis estaduais – Lei Complementar Paulista no 1.062/2008 – Ausência de incompatibilidade – Diálogo de complementariedade – Questão resolvida pela

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL DE Policial Civil – Pretensão à integralidade e paridade nos termos da Lei Complementar no 51/1985 – Norma recepcionada pela Constituição Federal de 1988, na dicção do Supremo Tribunal Federal – Aplicação aos policiais civis estaduais – Lei Complementar Paulista no 1.062/2008 – Ausência de incompatibilidade – Diálogo de complementariedade – Questão resolvida pela Turma Especial de Direito Público desta Corte, no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/03 – Direito à integralidade do benefício e paridade com os servidores em atividade preenchidos os requisitos legais– Apelação e remessa necessária não providas.